Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-53.2021.8.11.0012
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-53.2021.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ERNANDO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 029.505.331-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), APARECIDO GOMES DE SOUZA - CPF: 724.326.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LIRA DA SILVA - CPF: 007.617.401-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA - CPF: 061.504.551-06 (VÍTIMA), LUCELIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 032.542.721-61 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU ATIPICIDADE DA CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS – EMBRIAGUEZ E/OU USO DE DROGA VOLUNTÁRIA QUE NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE –AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CP – NÃO ACOLHIMENTO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER CONFIGURADO – GENRO E SOGRA – CONVÍVIO EXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, quando a materialidade e a autoria apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, pelas palavras das vítimas e das testemunhas.

Não há falar em atipicidade da conduta quando as provas dos autos demonstram a caracterização do delito de ameaça, de modo que é inviável a exclusão da responsabilidade penal em razão do estado de embriaguez do acusado, que se deu de forma voluntária.

Se o crime praticado contra a ofendida deriva de relação íntima e familiar – genro e sogra –, descabe falar no afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP.

A conduta prevista no art. 21da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei n. 3.688/41) consiste em praticar violência física contra alguém, de forma a não causar lesões enquadráveis em outra infração penal, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Ernando Oliveira da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal que o condenou por violação ao art. 147, c/com art. 61, inciso II, alínea “f”, ambos do
CP, com as implicações da Lei 11.340/06, e art. 21 da Lei n. 3.688/41
, nos termos do art. 69 do Código Penal,
à pena de 1 mês de 10 dias de detenção, e 18 dias de prisão simples, em regime semiaberto
– Id. 176802174,
pp. 1-9.

Inconformada com os termos da sentença condenatória, a Defensoria Pública postulou por sua reforma, requerendo a absolvição do acusado dos fatos delituosos que lhe foram imputados, por considerar a fragilidade das provas.

Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, da Lei
11.340/06
, tendo em vista que as supostas ameaças “
não se deram no contexto de desprezo à condição de gênero
” – Id. 176802179, pp. 1-16.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso pugnando pelo seu desprovimento – Id. 176802184,
pp. 1-13.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso de apelação interposto – Id. 177666190, pp. 1-5.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“...
FATO 01:

Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 14 de novembro de 2020, por volta das 23h10min., na Rua Natal, n.º 559, bairro Tonetto, nesta cidade de Nova Xavantina/MT, o denunciado
ERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação familiar que possuía com sua sogra,
LUCÉLIA PEREIRA DA SILVA,
a ameaçou, com palavras e gestos, de lhe causar mal injusto e grave.

FATO 02:

Outrossim, emerge do caderno apuratório que, logo após a prática do
FATO 01
, nas mesmas circunstâncias espaço-temporais acima descritas, o implicado
ERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou vias de fato contra
JOSÉ HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA
.

Extrai-se do caderno informativo que o denunciado
ERNANDO OLIVEIRA DA SILVA
e GABRIELLY DA SILVA COELHO OLIVEIRA, esta última filha da vítima
LUCÉLIA PEREIRA DA SILVA
e irmã do ofendido
JOSÉ HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA
, eram casados há mais de 05 (cinco) anos, e possuíam 02 (dois) filhos comuns.

Outrossim, emerge dos autos que, desde o início do relacionamento entre GABRIELLY e o incriminado
ERNANDO
, este não possuía uma boa relação com sua sogra
LUCÉLIA,
e que, conforme documentos em anexo, posteriormente aos fatos noticiados no inquérito Policial, mais precisamente no dia 28 de novembro de 2020, o denunciado em tela, mediante a emprego de 01 (um) canivete, teria matado a esposa GABRIELLY, fatos estes que são objeto de apuração no contexto da
ação penal
registrada sob o
n.º 1001967-49.2020.8.11.0012
, em trâmite nesta mesma Vara judicial, na qual o referido atualmente se encontra preso preventivamente.

Segundo restou apurado, no período noturno no dia 14/06/2020, GABRIELLY pediu à genitora
LUCÉLIA
para que esta cuidasse naquela noite dos filhos do casal, pedido que foi atendido por esta última, no entanto, pouco tempo depois, a vitimada em tela soube que a filha e o imputado
ERNANDO
teriam saído para ingerirem bebidas alcoólicas, conduta com a qual ela não concordou e, por causa disso, ela saiu à procura do casal, vindo a encontrá-los próximos a uma distribuidora de bebidas, e, à ocasião, solicitou a GABRIELLY que fosse buscar as crianças.

Após chegarem à residência de
LUCÉLIA,
esta e GABRIELLY passaram a conversar, oportunidade na qual o incriminado
ERNANDO
, que aparentava estar embriagado, se encontrava no veículo, dali desembarcou, e passou a xingar a sogra e fazer ameaças de morte contra
LUCÉLIA
, dizendo que só iria embora dali após matar alguém.

Na ocasião, o ofendido
JOSÉ HENRIQUE PEREIRA ALMEIDA,
filho de
LUCÉLIA
e irmão de GABRIELLY, interveio nesta situação, pedindo que
ERNANDO
saísse dali, ao que este veio a desferiu um soco no rosto de
JOSÉ HENRIQUE
, o que veio a atingi-lo, e, por conta da agressão, este caiu no chão, e, em ato contínuo, o imputado ainda lhe desfechou novo soco, mas que não chegou a acertá-lo.

Em razão de o imputado
ERNANDO
ter se dirigido até o seu veículo para se apoderar de uma faca e com este instrumento passar a proferir ameaças de morte contra
LUCÉLIA
, o vitimado
JOSÉ HENRIQUE
puxou a genitora para o interior da residência.

Com o acionamento e chegada da Polícia ao local, foi efetuada a detenção de
ERNANDO
, ocasião em que foram apreendidos em poder do denunciado 01 (um) canivete e 01 (uma) faca grande com bainha, conforme Auto de Apreensão, (f.09) ”
– Id. 176797680, pp. 1-4.

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condenar o apelante nos termos da denúncia,
e foi-lhe
imposta as penas
de 1 mês de 10 dias de detenção, e 18 dias de prisão simples, em regime semiaberto
.

Irresignada,

a defesa pugna em suas razões recursais pela absolvição do apelante, sob o argumento de não existirem provas suficientes para sua condenação ou dolo específico na sua conduta. Subsidiariamente, requereu a não aplicação da Lei 11.340/06 ao caso concreto.

Sem razão, contudo.

A materialidade ficou devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência – Id. 176797674, pp. 2-4, auto de prisão em flagrante – Id. 176797674, p. 1, auto de apreensão – Id. 176797674, p. 7, termo de depoimento – Id. 176797674, pp. 10-13, termo de declaração – Id. 176797674, pp. 15-21, pedido de providência de medida protetivas – Id. 176797674, pp. 23-24, termo de representação criminal – Id. 176797674, p. 22, e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

O apelante Ernando Oliveira da Silva,

ao ser interrogado em sede inquisitorial e em juízo, utilizou o direito ao silêncio, porém a
autoria
delitiva encontra-se evidenciada pelas declarações da vítima
Lucélia Pereira da Silva,
em ambas as fases processuais, já que se mostram firmes e coerentes, apontando a ocorrência dos fatos, senão veja-se:

“... QUE, a filha da declarante, GABRIELLY, convive maritalmente com ERNANDO há cerca de 5 anos, tendo eles dois filhos; QUE, ERNANDO e GABRIELLY trabalham e residem em uma fazenda; QUE,

declarante e ERNANDO nunca tiveram um bom relacionamento, tendo em vista que ERNANDO começou a se relacionar com GABRIELLY quando ela ainda era menor de idade, e ainda, o mesmo não trata a declarante ou qualquer outra pessoa como devido respeito, sempre agindo com ignorância e brutalidade; QUE, na noite de ontem ERNANDO

e GABRIELLY levaram as crianças para a casa da declarante e pediu que ela passasse a noite com eles, pois na casa em que eles estavam não tinha como deixar as crianças; QUE, pouco tempo depois a declarante ficou sabendo que GABRIELLY queria apenas beber na rua com ERNANDO, e então a declarante foi a procura dos dois, os encontrando próximo a uma distribuidora de bebidas, ocasião em que pediu a GABRIELLY que fosse para casa pegar as crianças; QUE, pouco tempo depois dos dois retornaram a casa da declarante, oportunidade em que a declarante pediu a GABRIELLY que pegasse as crianças, pois ela estava mentindo; QUE, enquanto a declarante conversava com GABRIELLY, ERNANDO saiu do carro e passou a gritar e lhe xingar: “VELHA SAFADA, VAGABUNDA”, dizendo que só iria embora dali APÓS MATAR ALGUÉM; QUE, ERNANDO aparentava estar embriagado; QUE, o filho da declarante, JOSÉ HENRIQUE, interveio na situação e tentou conversar com ERNANDO, pedindo que ele fosse embora, mas ERNANDO então desferiu um soco no rosto de JOSÉ HENRIQUE, o qual veio a cair no chão; QUE, ERNANDO se voltou para o carro e pegou uma faca, ficando com ela nas mãos, onde repetia a todos momento que IRIA MATAR ALGUÉM; QUE, diante da situação, a declarante ligou para a Polícia Militar, que rapidamente compareceu no local e realizou a prisão de ERNANDO; QUE, a declarante não sofreu nenhuma lesão, pois ERNANDO não lhe agrediu ...”
– Id. 176797674, pp. 20-21.

Em juízo, a vítima confirmou o relato prestado em sede policial, declarando, inclusive, mais detalhes do ocorrido, veja-se:

“... no dia dos fatos, a sua filha foi em sua casa e pediu para que a declarante cuidasse das crianças porque a casa dela estava muito bagunçada, além de ter outras pessoas no imóvel. Relatou que, na oportunidade, sua filha insistiu para cuidar das crianças e a declarante acabou aceitando, porém as crianças estavam sem fralda e, por causa disso, acabou ligando para a filha novamente, e quando GABRIELLY foi a sua casa entregar as fraldas, ela mandou o marido na ocasião e ela veio a se esconder no carro, ao passo que após entregar as fraldas, a ofendida foi atrás da filha, que havia saído para outro lugar, e, encontrando o casal, falou para a filha voltar para a casa em 10min. (dez minutos), ou ia ligar para a Polícia e para o Conselho Tutelar. Esclareceu que depois que sua filha chegou em casa com o acusado, este entrou na residência e começou a xingá-la, momento em que José entrou no meio da discussão e acabou sofrendo um tapa no rosto; que Ernando foi no carro, pegou uma faca e teria a xingado e falado para ela que iria matá-la, sendo que nessa hora ligou para a polícia, e quando o réu viu que estavam chamando a Polícia, acalmou os ânimos e colocou o carro na frente do vizinho. Declarou que o acusado disse que iria passar num carro por cima da declarante e de sua filha, não sabendo dizer se ele estava usando drogas ou bebidas. Informou que ERNANDO passou a xingar a declarante de velha desgraçada e disse que só iria sair de lá quando ele matasse um. Quando seu filho e sua irmã conseguiram colocar seu cunhado para fora e a declarante para dentro, o acusado disse que se a declarante fosse mulher, que ela saísse e o acusado batia a chave na faca e dizia para a declarante: “hoje eu te mato”. Depois disso, afirmou que seu filho JOSÉ HENRIQUE viu o acusado batendo a faca com a chave, amolando a chave e dizendo que iria matar a velha desgraçada. Disse, por fim, que o réu estava com uma faca grande ...”
– Excerto extraído da sentença, Id. 17680273.

De igual forma, em juízo, durante a realização da audiência de instrução e julgamento,
José Henrique Pereira Almeida
, que também figura como

vítima nos autos, confirmou a ocorrência dos fatos, relatando que:

“... que é irmão de Gabrieli e filho da vítima Lucélia. Disse que no dia dos fatos, sua irmã pediu para sua mãe ficar com seus sobrinhos e sua irmã havia buscado as fraldas para seus sobrinhos, mas como ele estava demorando sua mãe foi atrás de sua irmã e a encontrou. Esclareceu que sua irmã voltou para casa e o acusado quase passou em cima da sua mãe. Disse que sua mãe e a sua irmã começaram a discutir e quando citaram o nome do acusado ele estressou, tendo ele ido para dentro do quintal, querendo agredir sua mãe e sua irmã procurou segurar o acusado para não agredir sua genitora. No caso, esclareceu que pediu para o acusado parar de fazer baixaria, sendo agredido, sem motivo aparente, próximo à orelha, o que fez com que sua genitora ficasse estressada e o marido de sua tia quis avançar para cima do acusado. Declarou que, com o golpe, o declarante ficou tonto e, em dado momento, Ernando tentou entrar dentro de casa para bater na sua mãe. Informou que quando conseguiram colocar sua genitora e seu tio dentro de casa, o réu passou a chamar sua mãe para fora e o acusado entrou no carro, momento em que o acusado estava com a faca e passou a dizer que iria matar sua genitora. Noticiou que, em dado momento, Ernando acelerou o carro para passar o carro por cima da sua mãe e nisso sua genitora saiu de moto e foi questionar Gabrielly o porquê de ela ter mentido e passou a discutir com sua irmã. Nisso, o acusado passou a estressar e entrou no meio da conversa e disse que o acusado pegou uma chaira e amolar sua faca e disse que iria matar sua genitora e, no caso, quando sua avó foi lá, o acusado foi atrás de sua avó, que já é “veinha”. Declarou que o réu ficou amolando a faca com a chaira que mataria sua mãe, isso perdurou um tempo do acusado passando a chaira com a faca ...”
– Excerto extraído da sentença, Id. 176802173.

A corroborar as declarações da vítima, têm-se os depoimentos dos policiais
Aparecido Gomes de Souza
e
Marcos Lira da Silva
, os quais relataram que ao chegarem à residência, constataram que havia uma discussão entre a ofendida Lucélia e o acusado, por causa dos filhos deste último; que o acusado estava visivelmente embriagado, exaltado e bem agressivo; que a vítima Lucélia relatou a eles sobre as ameaças feitas pelo acusado, e que ele havia agredido o filho de Lucélia com um tapa, em virtude de interferir na discussão, contudo, não recordava se tinha marca aparente no menor.

Informou também que apreenderam uma faca no interior do veículo do acusado, no entanto, não souberam dizer se foi a mesma utilizada para fazer as ameaças – Relatório de mídia, Ids. 176802164 e 176802165.

No caso em análise, a ofendida apresentou versões coerentes e harmônicas, tanto na delegacia como em juízo, pois enfatizou que o réu a ameaçou dizendo que iria matá-la.

Nesse ponto, impera ressaltar que muito embora em matéria penal incida o princípio
in dubio pro reo
, em crimes dessa natureza, capitulados sob o manto da Lei n. 11.340/06, cuja consumação geralmente ocorre no ambiente familiar, longe dos olhos de testemunhas, a palavra da vítima recebe carga valorativa significativa, não podendo simplesmente ser desprezada pelo julgador.

Vale salientar que o crime de ameaça é um delito formal, que não exige resultado naturalístico, sendo que sua comprovação se dá pela prova oral colhida durante a instrução criminal, a qual se mostrou hábil o suficiente para formar o convencimento do Juízo sentenciante.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“(...) Considerando a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza a outras provas judicializadas, devendo prevalecer sobre a isolada negativa de autoria apresentada pelo acusado (...)”
(TJMT – Apelação n. 0016929-77.2015.8.11.0042, Terceira Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJE 1º.8.2019).

Nesse sentido vem reiterando a jurisprudência:

“... Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida ...”
(Acórdão 1387431, 07020816220218070004, Relator: Roberval Casemiro Belinati, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 18.11.2021, publicado no PJe: 30.11.2021.

Na espécie, a vítima Lucélia foi categórica ao afirmar a ocorrência dos fatos, na forma como delineada na denúncia.

Por outro lado, sequer há falar em ausência de dolo na conduta imputada ao acusado, pois, como visto a promessa de mal injusto e grave por ele proferida contra a vítima Lucélia, incutiu medo e temor, pois procurou a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, bem como requereu a aplicação da medida protetiva de urgência.

Além disso, assente o entendimento de que não é necessário estado de ânimo calmo e refletido por parte do autor para a configuração do delito em questão, bastando que incuta medo na vítima para que se constitua o fato típico, ainda que proferida sob forma condicional ou meio a uma discussão entre os envolvidos, já que o que interessa para a caracterização do crime, como já dito, é a idoneidade e seriedade da promessa iníqua em causar temor a vítima, o que, a meu ver, encontra-se sobejamente demonstrado no caso em concreto, impondo-se a manutenção do édito condenatório.

Outrossim, não comporta acolhimento a tese de absolvição deduzida pelo apelante em razão de seu suposto estado de ânimo no momento do fato, porque estava sob efeito de álcool, pois é certo que tal peculiaridade, ainda que eventualmente procedente, não teria o condão de afastar o dolo da conduta ou mesmo a culpabilidade do agente, pois, a teor do art. 28, inc. II e §1º, do Código Penal, somente
o estado de embriaguez completa e acidental que torne a ameaça pífia poderia afetar a configuração do crime ou isentar o réu da pena
, o que não é o caso.

Isto porque, o apelante embriagou-se voluntariamente, valendo ressaltar que vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria
actio libera in causa,
ou seja, se o individuo foi livre na ação de embriagar-se, a ele são imputados os crimes praticados sob os efeitos de tal ingestão.

Logo, não tendo sido comprovado que a embriaguez decorreu de alcoolismo patológico, de caso fortuito ou força maior, tampouco que o torpor ocasionado era completo a ponto de impossibilitar a compreensão do caráter ilícito de suas ações, é descabida a absolvição do apelante em virtude do estado de ebriedade.

A respeito do tema, destaco que,
de acordo com o entendimento pacificado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em situação análoga, assentado que
“o fato de o agente ter proferido as ameaças em meio à discussão com a vítima e em estado de embriaguez, não o isenta de responsabilidade, quando sobejamente demonstradas sua intenção de incutir medo à ex-companheira e a voluntariedade no ato de se embriagar (teoria da actio in causa, art. 28 do CP).”

(Ap 1333236/2017, Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.12.2017, publicado no DJE 23.1.2018) – Destaquei.

Feitas estas considerações, não há como prosperar o pleito absolutório, seja por inexistência de provas, atipicidade da conduta ou ausência do dolo específico.

Noutro prisma, a defesa alega a ausência de violência de gênero quanto ao crime de ameaça, dessa forma, postula a inaplicabilidade da Lei n. 11.340/2006, e consequentemente o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, tendo em vista, não haver qualquer tipo de relação, hospitalidade ou coabitação entre a vítima Lucélia e o acusado.

Argumentou que a violência, em tese perpetrada, não foi motivada em razão do gênero, uma vez que a suposta ameaça surgiu em virtude de uma discussão provocada. Além disso, aduziu que o réu e a vítima não têm vinculo e nem residem no mesmo local, embora fossem sogra e genro.

Com efeito, a Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006) visa à proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, devendo ser aplicada na presença cumulativa dos seguintes requisitos: 1) vítima mulher; 2) violência praticada no âmbito de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto; e 3) violência praticada como forma de agressão em face do gênero feminino, situação que retrata exatamente o caso dos autos.

Registre-se que configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação, o que é o caso dos autos.

Na espécie, conforme se vê dos autos, a vítima, que era sogra do réu, afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que o acusado nunca a tratou com respeito, sempre com ignorância e brutalidade, tanto que no dia do fato ameaçou de morte e agrediu o seu filho.

Nesse sentido:

“... I - A Lei Maria da Penha é aplicada nos casos em que a violência contra a mulher tenha ocorrido em razão de gênero e no âmbito da unidade doméstica, familiar ou decorrente de relação íntima de afeto.

II - Se os elementos probatórios indicam que o agente se prevaleceu da relação familiar para perturbar a tranquilidade da prima em razão de inferioridade física e psicológica dela, está configurada a violência baseada no gênero, que determina a aplicação da Lei nº 11.340/2006 e o reconhecimento da competência do Juízo Especializado.

Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido ...”
(Acórdão 1365763, 00026073920188070016, Relator: Nilsoni de Freitas Custodio, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 19.8.2021, publicado no DJE: 1.9.2021.

Assim, verifica-se que o crime de ameaça ocorreu em contexto de violência doméstica contra mulher, denota violência de gênero e vulnerabilidade que determina a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do CP.

No tocante à contravenção penal de vias de fato, insurge-se a defesa alegando insuficiência probatória para a condenação do acusado, no sentido que as versões da vítima e testemunhas são contraditórias, tendo em vista, que a vítima não apresentava qualquer vestígio de lesão pelo suposto tapa sofrido, bem como sequer foi feito o exame de corpo de delito.

Pois bem, a conduta prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-lei n. 3.688/41), consiste em praticar violência física contra alguém, de forma a não causar lesões enquadráveis em outra infração penal, sendo subsidiário em relação a crimes que causam danos físicos.

Nesse sentido:

“(...) Por se tratar de infração que não deixa vestígios, a ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito, não impede a condenação pela
contravenção

penal
de
vias
de
fato
, justamente por se tratar de infração que ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais. Outrossim, a autoria delitiva atribuída ao agente é incontestável, diante dos depoimentos da vítima, a impossibilitar o acolhimento do pleito absolutório (...)”
(N.U 0000924-76.2015.8.11.0010, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19.08.2020, publicado no DJE 22.08.2020).

No caso, quando o agente emprega violência de fato contra a vítima, o agredindo, ou contra ela emprega desforço físico sem intenção de provocar danos à sua integridade corporal, pratica a contravenção.

Assim, empurrões, tapas, chutes que não geram lesões são infrações penais caracterizadas como vias de fatos.

Na hipótese, quanto ao referido delito, tenho que ficou devidamente demonstrado que o acusado desferiu um tapa na vítima José Henrique no momento em que interviu para que o acusado não agredisse a sua mãe, senão veja-se:

“...
que com o golpe, o declarante ficou tonto e, em dado momento, Ernando tentou entrar dentro de casa para bater na sua mãe...”

Observa-se que a versão da vítima quanto às vias de fato, além de ter sido confirmada em sede judicial, não é isolada nos autos, pois está em harmonia com o depoimento da testemunha que presenciou o ocorrido e narrou, em detalhes, a dinâmica dos fatos, dizendo:

“...
que depois que sua filha chegou em casa com o acusado, este entrou na residência, e começou a xingá-la, momento em que José entrou no meio da discussão e acabou sofrendo um tapa no rosto ...”.

Dessa forma, a condenação do réu pela contravenção de vias de fato, prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais deve ser mantida, nos exatos termos da sentença.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença recorrida, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024